Tribunal: TJPA
Processo: 0803951-25.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803951-25.2022.8.14.0133

APELANTE: IGOR ALEXANDRE MONTEIRO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
direito penal e processual penal. apelação penal. tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da lei nº 11.343/2006). nulidade da prova por suposta ilicitude na abordagem policial. fundada suspeita configurada. legalidade da busca pessoal. absolvição. impossibilidade. materialidade e autoria comprovadas. desclassificação para uso pessoal. não cabimento. dosimetria. impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante da menoridade. recurso conhecido e desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a ser cumprida em regime aberto. A defesa sustenta, em preliminar, nulidade da prova decorrente de revista pessoal supostamente realizada sem fundada suspeita. No mérito, pleiteia absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da menoridade para fixação da pena abaixo do mínimo legal.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal, gerando a nulidade da prova obtida; (ii) verificar a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal; (iii) examinar a legalidade da aplicação da Súmula nº 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante.

iii. razões de decidir

3. A abordagem policial foi realizada em via pública, após fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do recorrente ao avistar a viatura policial, sendo constatada a posse de 175 invólucros contendo droga (óxi) pronta para comercialização. Circunstâncias e comportamento objetivo justificaram a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. Precedentes do STJ e do STF confirmam que a tentativa de fuga autoriza a revista pessoal. Não houve ilegalidade na obtenção das provas.

4. Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas comprovadas por depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados por documentos e laudo toxicológico. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas indicam a destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal. O fato de o réu ser usuário não impede o reconhecimento da traficância.

5. Quanto à dosimetria, a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ, cuja aplicação tem respaldo na jurisprudência consolidada do STF e do STJ. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de tentativa de fuga do abordado é legal e autoriza a apreensão de provas. 2. A quantidade e o acondicionamento da droga, quando indicarem destinação comercial, afastam a desclassificação do tráfico para uso pessoal. 3. A aplicação da atenuante da menoridade não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73615/SP; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC nº 856.445/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Igor Alexandre Monteiro de Araújo
,

assistido da Defensoria Pública Estadual,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba, que o condenou ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em regime aberto
, pena privativa de liberdade que
foi substituída por duas restritivas de direito
, a saber: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Consta na denúncia (ID 21386589)

“1) Consta nos autos, do incluso inquérito policial que, na madrugada de 01 de agosto de 2022, por volta das 03h00, em via pública, especificamente na Rua Tapajós, Bairro Dom Aristides, neste município, o denunciado IGOR ALEXANDRE MONTEIRO DE ARAÚJO foi preso em flagrante pela pratica do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, posto que trazia consigo, com a finalidade de comercialização, 175 (cento e setenta e cinco) embalagens confeccionadas em saco plástico transparente, contendo em seu interior substância fragmentada de coloração amarelada, entorpecente conhecido vulgarmente como “Pedra de Oxi” pesando no total 50,0 gramas, conforme laudo toxicológico definitivo, ora juntado.

2) Segundo apurado, no lugar e hora acima citado, a Guarnição da Polícia Militar, estava realizando ronda pelas ruas do bairro Dom Aristides, quando em dado momento notaram a presença de IGOR ALEXANDRE na esquina da rua Tapajós, próximo a pracinha da colônia, realizando a mercancia do narcótico conhecido popularmente como “Oxi”. O denunciado, ao notar a presença dos policiais, empreendeu em fuga, sendo perseguido pela guarnição, e após ser detido, foi realizada a revista pessoal de IGOR ALEXANDRE, ocasião na qual foram encontrados em sua posse 175 (cento e setenta e cinco) invólucros de embalagem plástica, todos contendo em seus interiores substância petrificada amarelada, conhecido popularmente como “OXI”.

3) Diante disso, foi dada a voz de prisão em flagrante delito ao denunciado e conduzido a DEPOL para as devidas providências.

4) Em sede policial, o denunciado IGOR ALEXANDRE MONTEIRO DE ARAÚJO (ID. nº 72918177 - Pág. 11) confessou o crime a ele imputado, especificando que já havia vendido 05 (cinco) trouxas pelo valor de R$-10,00 (dez reais) cada e que teria comprado uma pedra de 25,0 gramas pelo valor de R$-600,00 (seiscentos reais), conseguindo fazer 180 (cento e oitenta) petecas menores, destinadas à pronta entrega aos usuários.”

Em
razões recursais
(ID 21386628), a defesa suscita,
preliminarmente,
a
nulidade da prova
obtida durante a abordagem policial, argumentando que esta ocorreu
sem fundada suspeita
, em desacordo com o
artigo 244
do Código de Processo Penal, e que, portanto, as provas decorrentes seriam ilícitas.

No
mérito
, pugna pela
absolvição
por alegada
fragilidade probatória
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para a conduta prevista no 28 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de mero usuário de drogas.

Ainda, em caráter alternativo, requer a reforma da
dosimetria
da pena, apontando que o magistrado reconheceu a
atenuante da menoridade
, mas não a aplicou corretamente, deixando de
reduzir a pena abaixo do mínimo
legal, amparando-se na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que, no seu entendimento, seria incompatível com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requer a manutenção da decisão guerreada na tua integralidade. (ID 21386630).

Nesta esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 22287485)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1. Da preliminar de nulidade – revista pessoal.

Tendo o recorrente apresentado preliminar de nulidade, ao argumento de ausência de justo motivo para busca pessoal, cumpre-me, antes de examinar o mérito, enfrentar a questão.

De início, é importante destacar que O artigo 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado judicial quando houver suspeita de que a pessoa esteja com objetos que possam ser provas de crime.

Confira-se o teor da norma,
in litteris
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim, especialmente em se tratando de
crimes de natureza permanente
, como o tráfico de entorpecentes, a premissa básica é a de que a busca pessoal só é legítima se for amparada por fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

No caso aqui analisado, constam as declarações da testemunha,
Policial Militar Antônio Jones Conceição Severino
que, em sua oitiva perante o juízo, esclareceu que estavam patrulhando a rua e quando o acusado Igor Alexandre viu a viatura e tentou empreender fuga, razão pela qual foi feita a abordagem, tendo sido encontrado em seu poder por volta de 175 (cento e setenta e conco) petecas de “óxi”.

Como se pode verificar, a
abordagem ocorreu em via pública
, durante
rondas ostensivas realizadas pela Polícia Militar
, momento em que o
apelante demonstrou atitude de fuga ao perceber a presença da guarnição
. A partir dessa reação, os policiais,
cumprindo o dever legal de prevenção e repressão à prática de delitos
,
procederam à abordagem e à revista pessoal
, ocasião em que
localizaram 175 invólucros contendo substância entorpecente identificada como "óxi"
.

Tal conduta encontra amparo no aqui citado artigo 244 do Código de Processo Penal, que permite a busca pessoal sem necessidade de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Além disso, é pacífica a jurisprudência que valida a realização de abordagens policiais fundamentadas em atitudes suspeitas como a tentativa de fuga, sobretudo em contextos que exigem respostas rápidas por parte dos agentes públicos, como situações de patrulhamento ostensivo em regiões conhecidas pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ressalte-se que a abordagem não foi motivada por meras impressões subjetivas dos agentes, mas por elementos objetivos concretos decorrentes do comportamento do apelante.

O
Superior Tribunal de Justiça
, já consignou entendimento de que a
fuga
,
associada ao contexto em que ocorre
,
pode configurar fundada suspeita
,
autorizando a busca pessoal
e a prisão em flagrante, desde que os policiais estejam no regular exercício de suas funções e observem os ditames legais. Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.

2. O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

3. Na hipótese, a Corte local consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo se falar, portanto, em inépcia da denúncia. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o trancamento da ação, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão da peça acusatória.

4. Para a busca pessoal, regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. No caso, conforme destacado pela Corte local, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o autuado transitando com uma motocicleta, e que, ao avistar a viatura policial, tentou evadir-se.

6. Nesse panorama, Em julgado recente da Terceira Seção desta Corte, concluiu-se que a fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal
(AgRg no HC n. 856.445/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.), motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto.

7. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

8. Situação em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante, notadamente 14 pedras de crack, com massa líquida de 27, 8g, além de balança de precisão, dinheiro em espécie na quantia de R$ 3.409,00, e uma munição de fuzil.

9. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 954.173/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)”
destaquei

No caso concreto, não há qualquer evidência de abuso de poder ou desvio de finalidade por parte dos agentes de segurança, sendo a conduta policial devidamente respaldada pela legislação e jurisprudência.

Assim, não se verifica qualquer nulidade na obtenção das provas que embasaram a condenação,
devendo a preliminar ser afastada.

Passo ao exame do mérito.

2. Da absolvição

A defesa pugna pela absolvição, ante a alegada ausência de provas. Sem razão ao recorrente.

A
materialidade
restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 21386569, pág. 04), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 21386569, pág. 07), Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso Definitivo nº 2022.01.002498-QU (ID nº 74112897 – Pje 1º grau) - tratando-se de 175 (cento e setenta e cinco) embalagens confeccionadas em saco plástico transparentes, no formato de trouxinhas, contendo certa quantidade de substância fragmentada de coloração amarelada pesando 50g (cinquenta gramas), com resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

A
autoria
, de igual maneira, também está demonstrada em relação ao acusado, de onde afirmo que as provas dos autos não levam a outro entendimento que não a responsabilização do denunciado pelo tráfico de drogas.

O testemunho do
Policial militar ANTÔNIO JONES CONCEIÇÃO SEVERINO, responsável pela revista pessoal do recorrente
, foi firme e harmônica ao descrever os fatos que levaram à prisão do recorrente, bem como a quantidade e diversidade de droga apreendida na posse do mesmo.

É importante destacar a
credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante
, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seu depoimento se encontra em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas, não é imprescindível que o agente seja flagrado no exato momento em que entrega a substância a um terceiro. Basta que existam circunstâncias claras e seguras que indiquem que a droga encontrada em sua posse tinha a finalidade de comercialização,
in verbis:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, §3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.

II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policias afirmaram que "as Rés gritarem "marijuana" e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda.

III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória.

3. - Da desclassificação para uso pessoal

Por outro lado, a defesa sustenta a tese de que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, pleiteando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida —
175 “petecas” de óxi
pesando o total de 50 (cinquenta) gramas
,
devidamente embrulhadas em pequenas “trouxas”, prontas para serem comercializadas,
indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Assim, tenho como certo que não merece acolhida o pedido formulado de desclassificação para a figura típica estabelecida no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

4. Dosimetria: Aplicação da atenuante da menoridade aquém do mínimo legal

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, exigindo, unicamente, que a
atenuante da menoridade conduza à pena-base
aquém
do mínimo legal
, pois, no seu sentir, a não aplicação da atenuante em voga viola o princípios constitucionais.

Ressalto que “
o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

A questão trazida à baila pelos Apelantes já está dirimida no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida através da Súmula nº 231 do STJ:

Com isso, o sistema adotado pelo CP impede que, estabelecida a pena-base e considerada as circunstâncias judiciais, existindo circunstância atenuante, o Juiz diminua a apena abaixo do estabelecido em lei.

No que tange a tese defensiva, de que a Súmula 231 do STJ, seria inconstitucional, da mesma forma não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

STF: “1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma congente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a menoridade do réu, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados, razão pela qual afasto a tese defensiva.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito,
nego provimento
, para manter incólume a diretiva recorrida, que condenou réu Igor Alexandre Monteiro de Araújo pela prática do crime de tráfico privilegiado, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta) dias-multa, em regime aberto
,
substituída por duas restritivas de direito
, a saber: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025